Tribunal: TJES
Processo: 5000984-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000984-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: JOSE MARQUES SOBRINHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000984-56.2022.8.08.0024

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: JOSE MARQUES SOBRINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. Patrícia Leal de Oliveira

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERSAS CONTRATAÇÕES DO MESMO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: Alega o requerente que buscou o demandado para formalizar um empréstimo consignado, no entanto, foi realizado na modalidade cartão de crédito consignado, tornando a dívida infindável. Requer, assim, o cancelamento do contrato com restituição dos valores pagos, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 15505145. 2. Tese da parte requerida: Informa que o autor aderiu ao cartão de crédito consignado, tendo plena ciência dos termos do contrato assumido. Em sede recursal, busca o reconhecimento da prescrição e, não sendo o caso, pela reforma da r. sentença. 3. Sentença: “Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os demais pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art.487, I, do CPC, e: a. DECLARO nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, no valor total financiado de R$ 5.879,67 (cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavo) a ser pago em 59 parcelas de R$ 174,75 (cento e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), com incidência de juros de 2,10% ao mês, totalizando R$ 10.310,25 (dez mil trezentos e dez reais e vinte e cinco centavos); b. DECLARO que o montante de R$ 9.027,34 (nove mil e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), relativo ao contrato mencionado no item “a”, já se encontra quitado, remanescendo um saldo devedor de R$ 1.282,91 (mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos); c. CONDENO o BANCO BMG S.A a pagar a JOSE MARQUES SOBRINHO o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo que, após sua compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, com o saldo devedor de R$ 1.282,91 (mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) a ser pago pelo autor ao réu, remanesce a importância de R$ 2.717,09 (dois mil setecentos e dezessete reais e nove centavos) a ser paga pelo demandado, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (de 01/2022 a 06/2022), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e d. DETERMINO ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. No que se refere à preliminar de prescrição, vejo por bem afastá-la, considerando que “estamos diante de típica prestação de trato sucessivo e, nestes casos, “onde a violação do direito ocorre de forma contínua, mês a mês, o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela e não ao da primeira” (TJPI, AC 00002397920168180094, Rel. Des. Oton Mario José Lustosa Torres, julg. 19/12/2017). No mérito, a r. sentença merece ser reformada. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor. Comungo do entendimento, esposado em diversos processos acerca do mesmo tipo de contrato, que o indicado ajuste não é ilegal, mas que o consumidor deve ser minimamente informado do que está contratando, haja vista que por se tratar de um contrato híbrido - empréstimo e cartão de crédito - este deve ter ciência de que se não pagar a dívida o quanto antes, esta aumentará exponencialmente, haja vista que o valor mínimo da fatura não paga parcela da dívida originária. Dito isso, no caso em tela, não há como presumir que o consumidor não sabia a modalidade de contrato que estaria entabulando, assim como suas consequências, haja vista que em diversas oportunidades efetivara a mesma contratação, conforme verifico dos IDs. ns. 2833025, 2833026 e 2833027. Nas últimas avenças, inclusive, consta desenhado o cartão de crédito que é emitido em razão do negócio, não sendo crível que o consumidor não tivesse conhecimento, nesse caso, do que estaria efetivamente contratando. Me chamou a atenção a narrativa da inicial, extremamente genérica, onde não há a pontuação dos três negócios jurídicos realizados, e, consequentemente, justificativa plausível para o consumidor ter sido enganado seguidamente em três oportunidades distintas, circunstância que denota a ausência de vício de consentimento capaz de gerar a nullidade dos ajustes. Consequentemente, não reconhecido o ilícito contratual, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, devendo todos os pedidos serem julgados improcedentes. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.